Tribunal: CARF
Processo: 13628.720425/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720425/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUIS EDUARDO DE ARAUJO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 40/45, relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em nome de
LUIS EDUARDO DE ARAUJO GOMES, para cobrança de imposto de renda da pessoa
física suplementar (cód. 2904), no valor de R$5.233,36, acrescido de multa de 75% e
juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2010, ano-calendário 2009, conforme se verifica às fls. 42/43 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões): "Dedução Indevida de Dependente, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720425/2012-55
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

R$1.730,40" e "Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$17.300,00".
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
09/07/2012, fls. 02, em que alega, em síntese, que a glosa de dependente é indevida, por
se tratar de sua esposa e, ainda, que a pensão alimentícia, paga a seu filho, decorre de
acordo homologado judicialmente.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I a
IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Tal providência resultou na lavratura dos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
de fls. 49/52, nos quais se concluiu pela manutenção parcial do crédito tributário
exigido na Notificação de Lançamento. Conforme explicado pela autoridade fiscal
revisora, foi cancelada a infração "Dedução Indevida de Dependente, no valor de
R$1.730,40". No entanto, foi mantida a glosa da infração "Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$17.300,00", pelo fato de
a pensão não atender a todos os requisitos legais para a sua dedução, uma vez que seu
pagamento não teria decorrido de dissolução de sociedade conjugal,mas de obrigação
civil estabelecida nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
O contribuinte tomou ciência dessa decisão, havendo reabertura de prazo para
manifestação e juntada de novos documentos (fls. 53/56). Assim, manifestou-se às fls.
57/59, entendendo que possuiu o direito de dedução da pensão alimentícia em sua
declaração, pois decorreria de normas do Direito de Família, conforme ementas de
decisões judiciais anexadas aos autos.
Dessa forma, conforme previsto no inciso IV do art. 6o-A da IN RFB no 958, de
15/07/2009, abaixo transcrito, o processo retornou a esta DRJ, para julgamento da
impugnação.
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada
sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso
III.”
Sendo assim, a impugnação será apreciada, nos novos limites da lide, analisando-se a
infração remanescente, qual seja, a "Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, no valor de R$17.300,00".
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
REVISÃO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Mantém-se o cancelamento de glosa efetuado em revisão de ofício pela Unidade de
origem, nos termos da IN RFB 1.061, de 2010.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública e possam ser
documentalmente comprovados. No entanto, tratando-se de sociedade conjugal, a
dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos for decorrente da
dissolução daquela sociedade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 17.300,00, uma vez que já foi restabelecida a dedução de dependente no valor de
R$ 1.730,00, conforme Termo Circunstanciado (e-fls. 49/51) e Despacho Decisório (e-fl. 52).
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Assimilado o que efetivamente disse citada norma tributária, oportuno trazer a
configuração que a Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e § único, incisos I a V;
1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput
e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único; dá ao referenciado assunto. Nestes termos:
Art. 5oA menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada
à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego,
desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria.

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
(...)
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
(...)
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais;
na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram
as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de
terem em sua companhia os segundos.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada
pela Lei no 13.058, de 2014)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014)
(...)

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
(...)
III - pela maioridade;
(...)

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
(...)
(grifos nosso)
No caso dos filhos, maiores de 18 anos, a jurisprudência é no sentido de que o
filho maior com até 24 (vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada no dever
de solidariedade entre parentes, desde que prove a impossibilidade de prover a própria
subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou de graduação
universitária, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE
PÓS-GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a
ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade
do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a
necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando
frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a
obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação
profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser
imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação
alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só,
preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o
exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que
afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5.
Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a
percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde
que haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial provido.
(STJ - Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma do STJ, Rel.
Nancy Andrighi, 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão
alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que
a obrigação parental de cuidar dos filhos incluía outorga de adequada formação
profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 791322 / SP. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0247311-8, Terceira Turma do STJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016,
unânime, DJe01/06/2016)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à
percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de
parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi
produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos
próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não
consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que
frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial 2014/0332923-0, 3a Turma do
STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, 05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016)
(grifo nosso)
Trata-se de pensão alimentícia homologada judicialmente, em 13 de dezembro
2006, tendo como beneficiário seu filho, Luiz Eduardo Moura Gomes, nascido em 31/10/1987,
tendo como objetivo da pensão custear seus estudos e sua moradia na cidade de Juiz de Fora,
onde cura Direito, na Universidade Federal de Juiz de Fora, no valor equivalente a três salários
mínimos e meio.
Logo, a pensão alimentícia homologada judicialmente foi paga pelo contribuinte
ao seu filho, tendo o alimentando 22 anos de idade, sendo que ele estava na faculdade de Direito
(78/80) , no ano-calendário em questão, qual seja 2009.
Consta dos autos ainda os comprovantes dos pagamentos da pensão alimentícia
(e-fls. 21/32), no valor total de R$ 17.460,00, por meio de recibos emitidos pelo seu filho, uma
vez que no acordo que foi homologado judicialmente para pagamento de pensão alimentícia
constava a seguinte informação, in verbis:
O requerido pagará ao autor o valor equivalente a 31/2 (três e meio) salários mínimos
todo dia 10 de cada mês, mediante recibo, pagando já na assinatura do presente acordo
a parcela referente ao mês de novembro.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 17.460,00
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720425/2012-55

Fl. 94
DF CARF MF
Original